Tribunal: STJ
Processo: 0029368-55.2011.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2042679 - SP(2022/0383859-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ELIZABETH BELLINI
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
SAMIRA REBECA FERRARI - SP279477
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
VALIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reformou
integralmente a sentença para julgar improcedente a ação de indenização
securitária.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização securitária por vícios de
construção em imóvel financiado pelo SFH.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
seguradora ao pagamento da indenização, multa decendial, juros de mora e
correção monetária, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedente
a ação por ausência de cobertura, reputando válida a cláusula de exclusão e
fixando honorários em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os vícios de construção estão
acobertados à luz dos arts. 1459 e 1460 do
; (ii) saber se é válida a
CC/1916
cláusula contratual que exclui a cobertura para vício intrínseco em seguro
habitacional obrigatório; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e os paradigmas dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio
Grande do Sul.
Documento eletrônico VDA57090592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 494fe9f6-af2f-4a32-9b92-99c9a60ed62e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional
obrigatório, e a exclusão de cobertura limita-se a riscos decorrentes de atos do
segurado ou de desgaste natural do bem
7. A cláusula que exclui danos estruturais viola a boa-fé objetiva, a função social
do contrato e o
do CDC.
art. 51
8. A divergência demonstrada autoriza o conhecimento do recurso especial com
fundamento no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Vícios estruturais de construção estão acobertados pelo
Tese de julgamento:
seguro habitacional obrigatório; a exclusão de cobertura limita-se a riscos
decorrentes de atos do segurado ou de desgaste natural do bem. 2. Cláusula
contratual que exclui a cobertura para vícios de construção é nula por violar a boa-
fé objetiva, a função social do contrato e o
do CDC. 3. A divergência
art. 51
jurisprudencial demonstrada autoriza o conhecimento do recurso especial com
fundamento no
III, c, da Constituição Federal.”
art. 105,
CF,
III, ; CC, arts. 757 e 784;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
CC/1916,
arts. 1459 e 1460; CDC,
§ 1o, II e IV.
art. 51,
STJ, recurso especial n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
1.804.965/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, agravo
27/5/2020;
interno no agravo em recurso especial n.
relator Ministro Antonio
2.357.718/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, agravo interno no
27/11/2023;
recurso especial n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
2.027.404/PR,
Turma, julgado em 9/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026 25/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 494fe9f6-af2f-4a32-9b92-99c9a60ed62e

RECURSO ESPECIAL No 2042679 - SP(2022/0383859-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ELIZABETH BELLINI
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
SAMIRA REBECA FERRARI - SP279477
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
VALIDADE DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível que reformou
integralmente a sentença para julgar improcedente a ação de indenização
securitária.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização securitária por vícios de
construção em imóvel financiado pelo SFH.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou a
seguradora ao pagamento da indenização, multa decendial, juros de mora e
correção monetária, fixando honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar improcedente
a ação por ausência de cobertura, reputando válida a cláusula de exclusão e
fixando honorários em 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se os vícios de construção estão
acobertados à luz dos arts. 1459 e 1460 do
; (ii) saber se é válida a
CC/1916
cláusula contratual que exclui a cobertura para vício intrínseco em seguro
habitacional obrigatório; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e os paradigmas dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio
Grande do Sul.
Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional
obrigatório, e a exclusão de cobertura limita-se a riscos decorrentes de atos do
segurado ou de desgaste natural do bem
7. A cláusula que exclui danos estruturais viola a boa-fé objetiva, a função social
do contrato e o
do CDC.
art. 51
8. A divergência demonstrada autoriza o conhecimento do recurso especial com
fundamento no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Vícios estruturais de construção estão acobertados pelo
Tese de julgamento:
seguro habitacional obrigatório; a exclusão de cobertura limita-se a riscos
decorrentes de atos do segurado ou de desgaste natural do bem. 2. Cláusula
contratual que exclui a cobertura para vícios de construção é nula por violar a boa-
fé objetiva, a função social do contrato e o
do CDC. 3. A divergência
art. 51
jurisprudencial demonstrada autoriza o conhecimento do recurso especial com
fundamento no
III, c, da Constituição Federal.”
art. 105,
CF,
III, ; CC, arts. 757 e 784;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
CC/1916,
arts. 1459 e 1460; CDC,
§ 1o, II e IV.
art. 51,
STJ, recurso especial n.
relatora
Jurisprudência relevante citada:
1.804.965/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, agravo
27/5/2020;
interno no agravo em recurso especial n.
relator Ministro Antonio
2.357.718/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, agravo interno no
27/11/2023;
recurso especial n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
2.027.404/PR,
Turma, julgado em 9/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELISABETH BELLINI, com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
c
de Justiça de São Paulo em apelação cível nos autos de ação de indenização.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.011):
APELAÇÃO. Seguro habitacional. Ação de indenização. Danos físicos em imóvel
financiado pelo SFH. Preliminar de carência da ação afastada por falta de interesse
de agir. Quitação do financiamento do imóvel que não afasta cobertura securitária
por danos eventualmente ocorridos durante a vigência. Ilegitimidade passiva
afastada. Seguradora que faz parte do “pool” de seguradoras do Sistema Financeiro
da Habitação. Precedente desta Câmara. Outros precedentes deste Tribunal. Prazo
prescricional de comum de dez anos, a teor do
do
ou de 20 anos,
art. 205
CC/2002
nos termos do
do
Impossibilidade de precisar a data em que
art. 177
CC/1916.
Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

surgiram os danos, pois são progressivos. Mérito. Vícios de construção apurados em
laudo pericial. Vícios decorrentes de causas internas. Má qualidade dos materiais
utilizados na obra. Ausência de cobertura. Cláusula que exclui a cobertura válida.
Aplicação do disposto nos arts. 757 e 784, ambos do Código Civil. Inexistência de
abusividade. Ausência de cobertura. Ação improcedente. Sentença reformada.
Recurso provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte sustenta que o Tribunal de origem divergiu
dos acórdãos: TJPR, Apelação Cível n. 638466-1 (fls. 1.034-1.036), que
reconheceu a nulidade de cláusula de exclusão de vício intrínseco à luz do CDC e
admitiu a cobertura securitária para vícios de construção; TJRS, Apelação Cível n.
70005745104 (fls. 1.036-1.037), que assentou a responsabilidade da seguradora
por danos físicos decorrentes de vícios construtivos capazes de provocar
desmoronamento, sem ofensa aos arts. 1.459 e 1.460 do CC/1916.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção,
afastando-se a exclusão de riscos prevista nos arts. 1.459 e 1.460 do Código Civil
de 1916.
Contrarrazões às fls. 1.078-1.108.
O recurso especial foi admitido, com fundamento no
III, , por
art. 105,
c
aparente similitude fática e divergência jurisprudencial, determinando-se a remessa
ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 1.110-1.111).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização securitária em que a
parte autora pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento da indenização
Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

necessária ao conserto integral dos danos físicos no imóvel, multa decendial de 2%
por decêndio ou fração de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária, cujo valor da causa é de R$ 5.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento da indenização no valor orçado pelo perito judicial,
aplicar a multa decendial limitada ao valor da indenização, acrescer juros de mora
de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da juntada do laudo
pericial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual reformou integralmente a sentença para julgar
improcedente a ação, ao fundamento de inexistência de cobertura securitária para
vícios de construção, aplicando os arts. 757 e 784 do Código Civil, e fixou
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.
I - Divergência jurisprudencial
A controvérsia versa sobre a validade da cláusula que, em contrato de
seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, afasta a cobertura de danos
oriundos de vícios de construção. A recorrente demonstra similitude fática
suficiente entre o acórdão recorrido, que considerou legítima a exclusão contratual,
e os paradigmas dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul, os
quais reputaram abusiva cláusula idêntica por esvaziar a própria função securitária
do pacto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, em sede da
Segunda Seção, a compreensão de que o seguro habitacional tem finalidade de
resguardar a integridade estrutural do imóvel dado em garantia ao financiamento,
de sorte que a exclusão de cobertura para vícios construtivos afronta a boa-fé
objetiva e a função social do contrato. Assim decidiu o
, de
REsp n. 1.804.965/SP
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/05/2020.
Observe-se:
Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO
211/STJ.
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH.
ADESÃO
AO
SEGURO
HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
(VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO
CONTRATO. JULGAMENTO:
1. Ação de indenização securitária
CPC/15.
proposta em
de que foi extraído o presente recurso especial, interposto
11/03/2011,
em
e concluso ao gabinete em
2. O propósito recursal é
12/07/2018
16/04/2019.
decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de
construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a
crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da
Habitação - SFH. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm.
). 4.
211/STJ
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há falar em violação do
do
5. Em virtude da mutualidade ínsita
art. 1.022
CPC/15.
ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte,
limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa
limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a
garantia do interesse legítimo do segurado. 6. Assim como tem o segurado o dever
de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do
risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o
dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para
permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da
garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar
subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos
previamente determinados. 7. Esse dever de informação do segurador ganha maior
importância quando se trata de um contrato de adesão - como, em regra, são os
contratos de seguro -, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a
posição do segurado. 8. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato,
um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o
reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou
comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável. 9. No
âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez
que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa
própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois,
de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que
garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos
públicos direcionados à manutenção do sistema. 10. A interpretação fundada na
boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o
contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir
que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser
Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação
aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e
desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida
útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio.
11. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de
forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu
alicerce, qualquer esforço sobre ele - que seria naturalmente suportado acaso a
estrutura estivesse íntegra - é potencializado, do ponto de vista das suas
consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de
normalidade de fruição do bem. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, provido.
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
(REsp n. 1.804.965/SP
Segunda Seção, julgado em
DJe de
destaquei.)
27/5/2020,
1/6/2020,
Na mesma linha, a Terceira e a Quarta Turma reafirmaram que vícios de
construção se enquadram nos riscos cobertos, vedada interpretação restritiva que
comprometa a segurança esperada pelo segurado. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO. SFH. APÓLICE PRIVADA. INTERESSE DA CEF
AFASTADO.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO DE ACORDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O acórdão recorrido
SÚMULA 83/STJ
alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a Segunda Seção do STJ, ao julgar o
recurso repetitivo
, consolidou o entendimento de não existir
REsp n. 1.091.363/SC
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio
passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura
securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado pelo
Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS.
"
Súmula n. 83/STJ
(AgInt no
, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.357.718/SP
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
27/11/2023,
12/2023
Precedentes. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que "a interpretação fundada na boa-fé objetiva,
contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de
seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a
restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida
como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que
resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural
e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel,
porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio"
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
(REsp 1.804.965/SP
Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

3. No caso, como se trata de vícios
julgado em
DJe de 1o/
).
27/05/2020,
06/2020
estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão
quanto à cobertura por seguro obrigatório. 4. Estando a decisão de acordo com a
jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na
. 5.
Súmula 83/STJ
Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.128.692/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
26/8/2024,
2/9/2024,

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SFH. SEGURO
HABITACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
1.
7/STJ.
Nos
termos da jurisprudência pacífica do STJ, os vícios estruturais de construção
estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes. 2. No contrato de
seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da
responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de
atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado
do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo
3. A análise do
segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção.
recurso especial não esbarra no óbice previsto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quando
se exige apenas o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato
expressamente descritas no acórdão recorrido. Precedentes.Agravo interno
improvido. (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.027.404/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
9/9/2024,
11/9/2024,

A
desses precedentes sustenta que a restrição de
ratio decidendi
cobertura somente se justifica para riscos provocados pelo próprio segurado ou
pelo desgaste natural do bem, não alcançando defeitos intrínsecos à obra que
comprometam a solidez ou impliquem ameaça de desmoronamento. A cláusula
impugnada, ao excluir danos estruturais, esvazia a garantia principal do seguro e
viola o
IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual
art. 51,
deve ser declarada nula.
Diante dessa orientação estável do STJ e da divergência demonstrada, o
requisito do
III,
, da Constituição Federal se encontra preenchido,
art. 105,
c
impondo o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto e a consequente
reforma do acórdão recorrido, a fim de reconhecer a responsabilidade da
seguradora pelos vícios construtivos.
II - Conclusão
Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

Ante o exposto, conheço do recurso especial e, nessa extensão, dou-
lhe provimento para declarar nula a cláusula contratual que exclui a
cobertura de vícios de construção, restabelecendo a condenação da
.
seguradora ao pagamento da indenização fixada na sentença
Não majoro honorários advocatícios porque a reforma integral do
acórdão recorrido inverteu a sucumbência em favor da recorrente, de modo que
não subsiste base para aplicar o § 11 do
do Código de Processo Civil.
art. 85
É o voto.

Documento eletrônico VDA56170985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: c835b1c0-a0dd-498e-9bb7-8462bd26ed46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.042.679 / SP
Número Registro: 2022/0383859-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00293685520118260071 20200000907021 293685520118260071
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIZABETH BELLINI
ADVOGADO
: LOURIVAL ARTUR MORI - SP106527
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
SAMIRA REBECA FERRARI - SP279477
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - SP398091
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FLAVIO SCOVOLI SANTOS - SP297202
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - QUITAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: 8ca340dc-5fb3-4666-8034-92b327d323d1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: 8ca340dc-5fb3-4666-8034-92b327d323d1